Tribunal: TJMT
Processo: 1024041-94.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024041-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA - CPF: 225.210.629-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – NOVA AVALIAÇÃO – ART. 873 DO CPC – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação de imóvel penhorado em ação monitória.

A parte agravante alegou que a avaliação anterior não reflete o real valor de mercado do bem, comprometendo o resultado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, nos termos do art. 873 do CPC, diante da alegação de desatualização do valor na avaliação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 873 do CPC prevê a possibilidade de nova avaliação quando houver dúvida fundada sobre a precisão do valor mencionado anteriormente ao bem, sendo tal medida admissível para garantir a justa expropriação.

A depreciação ou desatualização do valor do imóvel, apontada pela parte agravante, constitui motivo apto a justificar a realização de nova avaliação, a fim de garantir que o bem seja alienado pelo preço mais próximo do seu valor de mercado.

A nova avaliação não prejudica o andamento do processo executivo, mas visa conferir maior segurança jurídica e proteção ao desenvolvedor e aos detalhes na alienação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

É cabível a realização de nova avaliação de imóvel penhorado quando houver dúvida fundada sobre a adequação do valor mencionado anteriormente, nos termos do art. 873 do CPC.

A atualização do valor do bem penhorado visa garantir a expropriação pelo valor de mercado e a proteção aos interesses das partes no processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0004145-67.1998.8.11.0041,
indeferiu
o seu pedido de realização de nova avaliação do imóvel duplex cobertura no Edifício Aquarius, com dimensão de 251,00 M2, localizado no Município de Cuiabá.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- não obstante ter impugnado o laudo de avaliação na época (2019), já se passaram 05 anos, o que justifica novo estudo, em razão da grande valorização de imóveis na cidade nos últimos anos;

- não soa razoável sofrer prejuízo além da existência da dívida, sob pena de violação do art. 805, do CPC;

- de 2019 para o presente momento os imóveis obtiveram crescente reajuste, mormente em razão da alta também do índice IPCA;

- atualmente, o valor do imóvel penhorado ultrapassa o valor de R$2.000.000,00, pois se trata de uma cobertura localizada em dos bairros mais nobres e com mais estrutura da cidade, certo que a medida que se impõe é realizar nova avaliação, com a finalidade de preservar a atualidade e exatidão do preço.

Nesses termos, requer a concessão da tutela recursal de efeito suspensivo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada, para determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 236749199).

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 242769682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Após o não pagamento voluntário, o douto Juízo singular determinou a penhora e avaliação de bem imóvel duplex cobertura no Edifício Aquarius, com dimensão de 251,00 M2, localizado no Município de Cuiabá.

Em decisão de id. 134202266 (autos de origem), houve a remessa dos autos à Central de Praça e Leilão a fim de agendar hasta pública para realização de leilão do bem penhorado.

Com efeito, o executado\agravante demonstrou que o preço da avaliação do bem penhorado está abaixo do valor de mercado (R$1.000.000,00 - um milhão de reais), devendo ser realizada nova avaliação, pois foi realizada em 2019 (id. 39884968), sendo notória a valorização dos imóveis nos últimos.

Como cediço, as hipóteses legais que autorizam a realização de uma nova avaliação encontram-se expressamente previstas no art. 873, do CPC, que assim dispõe:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Desse modo, entendo como plausível o argumento da recorrente de que, após a avaliação do imóvel de sua propriedade, realizada há mais de cinco anos, de fato houve a majoração do valor do bem, em razão do decurso do tempo e da recente e notória valorização imobiliária em todo o país, caracterizando, portanto, a hipótese prevista no art. 873, inciso II, do CPC, o que enseja a nova avaliação, não sendo suficiente a mera atualização do valor apurado na avaliação anterior.

Cumpre ressaltar que a realização de nova avaliação não tem o condão de causar nenhum prejuízo à exequente\agravada, tendo em vista que o crédito exequendo, é inferior ao valor do imóvel penhorado, além de que a sua satisfação já está assegurada pela penhora efetuada.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – PENHORA - NOVA AVALIAÇÃO – LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS –– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR – AVALIAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO OU VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – ARTIGO 873 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Decorridos mais de dois anos da elaboração da avaliação, é razoável supor que possa ter havido variação significativa no preço do imóvel, motivo pelo qual é devida a realização de nova perícia. “[...] É possível nova avaliação sempre que surgir fundadas dúvidas quanto ao valor correto do bem, a fim de se evitar eventual alienação por preço vil (art. 683, III, CPC).

O art. 33 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos pela parte que houver requerido o exame técnico”. (AI 32996/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 29/06/2012) [...]”. “...Por fim, é possível a realização de nova avaliação do bem penhorado sempre que surgir no curso da demanda, mesmo quando já designado leilão, dúvidas fundadas quanto à avaliação. É natural que se suspenda a hasta para uma reavaliação, a fim de se evitar eventual arrematação por preço vil" (Precedentes oriundos das Turmas de Direito Público: REsp 550.497/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005; e REsp 1.020.886/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17.04.2008, DJe 15.05.2008) ...”.

(TJ-MT - AI: 10115414020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2018)

Assim sendo, a realização de nova avaliação não causará nenhum prejuízo ao credor, mas possibilitará que a execução seja concretizada de forma menos gravosa à parte devedora\agravante, nos termos do art. 805 do CPC, considerando que há provas suficientes de que houve a majoração do seu valor após a avaliação realizada há mais de três anos.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de determinar a realização de nova avaliação do imóvel, devendo as despesas do ato, correr às expensas do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025